Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712786-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSON PEREIRA VAZ DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JACKSON PEREIRA VAZ DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação Declaratória no 0716584-14.2023.8.07.0006, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante assevera que não tem condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, por ser hipossuficiente na forma da lei. Pontua que a contratação de advogado particular não é indicativo de suficiência de recursos, conforme disposto no art. 99, §4o, do CPC. Defende que o ordenamento não exige que o requerente faça prova de seu estado de miserabilidade jurídica, mas apenas que o declare sob as penas da lei, o que ocorreu no caso em tela. Assim, a reforma da decisão agravada é medida impositiva, sob pena de negativa de acesso à Justiça. Defende que a farta documentação trazida à colação, inclusive a demonstração do seu salário mensal médio no importe de R$ 2.140,53 (dois mil, cento e quarenta reais e cinquenta e três centavos), evidencia que o agravante não possui condições financeiras de arcar com custas e demais despesas processuais, sem prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Suscito, de ofício, a preliminar de nulidade da decisão por preclusão pro judicato. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso dos autos, decisão de ID 186310605, autos de origem, deferiu o beneplácito da justiça gratuita em favor do ora agravante. In verbis: À vista da documentação apresentada, concedo ao autor os benefícios de gratuidade de justiça. Anote-se. A procuração acostada aos autos vincula a parte que firmou o documento à empresa certificadora. No entanto, não é possível afirmar sem qualquer sombra de dúvida que o documento foi assinado pela parte. Em assim sendo, determino que a parte autora junte a procuração e a declaração de hipossuficiência com assinatura de próprio punho da parte que representa. O prazo é de 15 (quinze) dias. Depois, tornem conclusos Sem que houvesse irresignação de qualquer das partes por meio de recurso próprio e oportuno, tampouco revogação do benefício, o juízo singular proferiu nova decisão no ID 188986635 indeferindo o benefício da justiça gratuita, o que evidencia a ocorrência da preclusão pro judicato, de modo que não se pode considerar o posicionamento contrário estabelecido na decisão ora agravada de indeferir o benefício da justiça gratuita. Transcrevo: Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. O valor da causa é sobremaneira baixo, de modo que não resta evidenciada impossibilidade de que a parte vá comprometer sua subsistência face um valor tão singelo de custas. Salienta-se que litigar implica riscos, e que tais riscos devem estar inseridos na estratégia jurídica adotada por cada parte levando-se em conta o interesse no provimento jurisdicional. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PRELIMINAR DESERÇÃO. CONFIGURADA. DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Como se sabe, o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, como no caso, fica vedado ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão pro judicato, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC. No mesmo sentido é o entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO SENTENÇA. JULGAMENTO QUE NÃO OBSERVOU O RITO ESTABELECIDO NO DECRETO LEI No. 911/1.969. PROCEDÊNCIA SEM LOCALIZAÇÃO DOS BENS DADOS EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO PARADEIRO DOS BENS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. DECISÃO ANTERIOR. ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR O PROCESSO. ERRO DE PROCEDIMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. DECISÃO CASSADA. (...) 3. Deferida a conversão da obrigação em perdas e danos na fase de cumprimento de sentença, por decisão não submetida oportunamente a recurso, com o regular prosseguimento do feito, a preclusão pro judiado impede que o Juízo da causa mude sua orientação e revogue a decisão antecedente, de modo a impor ao credor a execução de obrigação de fazer impossível ou o arquivamento definitivo do processo. 4. Agravo de instrumento provido. Decisão cassada, por erro de procedimento. (Acórdão 1787609, 07056233220238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. CONTRATO. ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. OCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA VEDADA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FIADORES. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). (...) (Acórdão 1331096, 07074627120198070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nenhuma matéria pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica. Contudo, a cassação sumária da decisão esgotaria o mérito do recurso e seria irreversível, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da ação de origem. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso. Suscito, de ofício, preliminar de preclusão pro judicato. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para determinar a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. A parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de abril de 2024 17:00:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador